Tribunal: TJSP
Processo: 2253946-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO DE VIZINHANÇA – Ação pretendendo ver admitido excesso de barulho produzido por oficina mecânica vizinha ao imóvel dos agravantes - Tutela indeferida na ação - Concessão da tutela de urgência somente com prova segura de sua necessidade – No caso, imperativa a colheita de prova colhida sob o crivo do contraditório - Desnecessidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO DE VIZINHANÇA – Ação pretendendo ver admitido excesso de barulho produzido por oficina mecânica vizinha ao imóvel dos agravantes - Tutela indeferida na ação - Concessão da tutela de urgência somente com prova segura de sua necessidade – No caso, imperativa a colheita de prova colhida sob o crivo do contraditório - Desnecessidade da intimação da parte contrária ausência de prejuízo - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253946-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são agravantes LUIZ
RICARDO MOREIRA, MARIA ELÂNIA LANDIM MOREIRA, BIANCA LANDIM
MOREIRA, ALINE LANDIM MOREIRA e ALEXANDRE LANDIM MOREIRA,, é
agravado ADALBERTO EVANGELISTA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253946-68.2020.8.26.0000 -Voto no 49109
2
Voto no 49.109
Agravo de Instrumento no 2253946-68.2020.8.26.0000
Agravantes: LUIZ RICARDO MOREIRA, MARIA ELÂNIA LANDIM MOREIRA,
BIANCA LANDIM MOREIRA, ALINE LANDIM MOREIRA e ALEXANDRE
LANDIM MOREIRA,
Agravado: ADALBERTO EVANGELISTA JUNIOR
Comarca: Taubaté
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE TUTELA
DE URGÊNCIA – DIREITO DE VIZINHANÇA – Ação
pretendendo ver admitido excesso de barulho produzido por
oficina mecânica vizinha ao imóvel dos agravantes - Tutela
indeferida na ação - Concessão da tutela de urgência somente com
prova segura de sua necessidade – No caso, imperativa a colheita
de prova colhida sob o crivo do contraditório - Desnecessidade
da intimação da parte contrária ausência de prejuízo - Agravo
improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Ricardo Moreira e
outros, inconformados com a decisão que indeferiu a antecipação de tutela postulada nos
autos da ação de obrigação de fazer e não fazer c.c. indenização movida contra Adalberto
Evangelista Jr ,pretendendo tutela de urgência para o fim de determinar a cessão imediata
das atividades que causam ruídos, poluição química e odores acima do tolerável, enquanto
não realizada a adequação do ambiente de acordo com as normas legais/ambientais, bem
como a abstenção do funcionamento do estabelecimento fora do horário comercial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253946-68.2020.8.26.0000 -Voto no 49109
3
Segundo os Agravantes, o estabelecimento do Agravado faz uso anormal da
propriedade, ao oferecer inúmeros tipos de serviços com alto impacto ambiental, o que
passou a incomodá-los, pois residem em uma casa com muro geminado ao dele, situação
que agravou-se com o advento da Pandemia do Covid-19, porquanto foram obrigados a
permanecer em sua residência em tempo integral.
Pretendem a concessão de tutela de urgência para que se determine a
cessação imediata das atividades da agravada.
Este é o relatório.
O agravo não deve ser acolhido.
A decisão atacada bem analisou o tema e ressaltou de maneira adequada, a
necessidade de haver o contraditório.
Com efeito, o tema posto exige aprofundado exame dos fatos e a
constatação da ocorrência de dano ou prejuízo à saúde dos agravantes. Neste momento
processual, não há prova que possibilite minimamente admitir a necessidade da cessação
das atividades do agravado.
Não se deve olvidar a gravidade da medida pretendia, posto que, há pessoas
que dependem daquele serviço para sua sobrevivência.
O uso nocivo da propriedade é tema tormentoso já somente após apuração
de maneira efetiva, de sua existência deve ser ele acolhido. Não há dúvida de que a
propriedade sofre restrições em seu uso. Uma delas decorre do Direito Administrativo,
posto que o Munícipio estabelece normas para instalação de oficinas, que naturalmente
produzem ruídos.
Por isso, inviável a concessão da medida, pois todos estes aspectos devem
ser ponderados no bojo da instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253946-68.2020.8.26.0000 -Voto no 49109
4
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao Agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator